Tribunal: TJSP
Processo: 1005856-56.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO MOVIDA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. Cobrança de multa e diferença de consumo em razão de suposto desvio de energia antes do relógio medidor vulgarmente conhecida como "ligação clandestina" ou "gato". Sentença de parcial procedência. Irresignação da requerida. Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que, por

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO MOVIDA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. Cobrança de multa e diferença de consumo em razão de suposto desvio de energia antes do relógio medidor vulgarmente conhecida como "ligação clandestina" ou "gato". Sentença de parcial procedência. Irresignação da requerida. Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que, por si só, não induz presunção acerca da ocorrência de fraude, consoante a melhor exegese do artigo 129, §1o, inciso II, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, tampouco encontra respaldo em qualquer outro elemento probatório produzido por instituição isenta ou mesmo pela polícia técnico-científica, já que os fatos foram comunicados à autoridade policial. Ausência de degrau de consumo. Requerida que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC. Confirmada a inexigibilidade do débito sub judice. Sentença mantida. Recurso desprovido.